Tribunal: TJDFT
Processo: 0733380-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. FIANÇA. NULIDADE. AFIRMAÇÃO. OUTORGA UXÓRIA. AUSÊNCIA. INEFICÁCIA TOTAL DA GARANTIA. APURAÇÃO. SÚMULA 332 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA E EM PERCENTUAL INFERIOR AO MÍNIMO PREVISTO EM LEI. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. PARÂMETROS DE 10% A 20%.
1. A prestação de fiança, em regra, depende de outorga uxória para que o ato seja considerado válido. Este entendimento consta da Súmula 332 do Superior Tribunal de Justiça, a qual prevê que “A fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia”. Entretanto, a Jurisprudência deste Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de flexibilizar este entendimento, quando, no momento da assinatura do contrato, o beneficiário da garantia não tiver ciência expressa do estado civil dos fiadores.
2. Prestada garantia fidejussória sem a autorização conjugal e devidamente comprovado serem os fiadores casados pelo regime da comunhão parcial de bens, deve ser decretada a invalidade total da garantia prestada de forma genérica no contrato de locação, notadamente por não estar evidenciado a ocultação do estado civil dos fiadores.
3. É total a ineficácia da garantia prestada sem observar o legalmente preceituado, de modo a preservar a integralidade do patrimônio do cônjuge que anuiu com a fiança por não ser viável a realização, de forma incidental, do cálculo de sua meação.
4. Até recentemente, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) era no sentido de que, em caso de honorários exorbitantes, deveria haver adequação (redução) equitativa. Todavia, em 31/05/2022, no julgamento do REsp 1850512/SP (Tema Repetitivo 1076), o Superior Tribunal de Justiça alterou esse entendimento. Conforme nova orientação, o § 8o do artigo 85 do CPC não deve ser utilizado por analogia para reduzir honorários nos casos em que o valor for exorbitante.
5. De acordo com o CPC/2015, a fixação dos honorários advocatícios deve observar os seguintes parâmetros, os quais são gradativos: i) condenação, ii) proveito econômico e iii) valor da causa, para, então, fixar o percentual dentro dos limites quantitativos de dez por cento (10%) a vinte por cento (20%), de acordo com os critérios dos incisos I a IV do parágrafo 2o do artigo 85, do CPC.
6. Estabelecida a base de cálculo, cabe ao juiz fixar o percentual – entre dez e vinte por cento – adequando-se ao grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
7. Deu-se provimento ao apelo das autoras e negou-se provimento ao recurso do réu.